Tribunal: TCU
Processo: 003.187/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900372025, modalidade Pregão e Uasg 155909 (Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação, sob demanda, de serviços comuns de engenharia, sem dedicação exclusiva de mão de obra, de demolição, conserto, montagem, instalação, reparação, adequação, ampliação, adaptação nos sistemas, equipamentos e nas instalações, incluindo o fornecimento de materiais, peças, equipamentos e mão de obra, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 362/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, 250 e 276, § 6o, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.187/2026-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Complexo Hospitalar Universitário da UFPA. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Edson Jesus dos Santos Leao, representando Executiva Serviços Técnicos Especializados Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência desta deliberação ao representante e ao Complexo Hospitalar Universitário da UFPA, enviando-lhes cópia dos pareceres que a fundamentam; 1.6.2. arquivar os autos.